Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. UNICORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE EMENDA AO APELO. COMPETÊNCIA. LUGAR ONDE SITUADO O IMÓVEL RURAL. PARTICIPAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. EXCLUSÃO DE PARTE ILEGTÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIFICAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DA TURBAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA IMEDIATA DO GATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se conhece de emenda recursal, porquanto, ao interpor o primeiro recurso, as partes exauriram a pretensão recursal, operando-se a preclusão consumativa, com base no princípio da unirrecorribilidade.
2. É competente o Juízo onde situado o imóvel rural objeto do litígio, conforme certidão emitida por cartório de registro imobiliário, com suporte no artigo 47, §2o do CPC.
3. Mostra-se contraditória a alegação da parte Autora quanto à incompetência do Juízo porque formulada somente após a sentença desfavorável, em violação ao disposto no art. 5o do CPC, segundo o qual “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
4. Julga-se correta a sentença ao confirmar a exclusão de parte que não possui pertinência subjetiva com a causa de pedir, com base no art. 485, inc. VI, do CPC. 4.1. Havendo exclusão do litisconsorte passivo em audiência de justificação, tal decisão é passível de impugnação por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, VII, do CPC. Se a parte interessada não interpõe o agravo de instrumento nas hipóteses em que é cabível, ocorre a preclusão, consoante art. 1.009, §1o, do CPC.
5. A especificação de prova testemunhal na contestação atende ao disposto art. 336 do CPC, não havendo que se falar em exigência à sua reiteração.
6. Conclui-se que os Autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, por não terem apresentado prova a respeito da alegada turbação à sua posse praticada pelos Réus.
7. Não se reconhece a litigância de má-fé dos Autores porque não configuradas qualquer das circunstâncias previstas no artigo 80 do CPC.
8. A ausência de provas que infirmem a presunção de hipossuficiência declarada e reconhecida pelo Juízo de origem não autoriza o acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça na presente sede recursal. 8.1. De acordo com o art. 100 do CPC, a impugnação à justiça gratuita deve ser feita em contestação se a decisão que a deferiu aos Autores é anterior. A impugnação realizada apenas em sede recursal caracteriza supressão de instância.
9. O valor da multa cominatória deve ser adequado à condição econômica das partes, a fim de não representar quantia ínfima ou excessiva. 8.1 No caso, em que demonstrado que os Autores criam gado, negócio lucrativo e que movimenta consideráveis recursos financeiros, a multa cominatória imposta, de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 5.000,00, deve ser majorada, a fim de que possa cumprir com o seu objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial.
10. A sentença que revoga tutela provisória anteriormente concedida aos Autores tem efeito imediato, conforme art. 1.012, §1o, V, do CPC, carecendo de justificativa plausível a determinação de cumprimento da sentença apenas em 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado. 10. 1. Mantém-se a obrigação imposta aos Autores de retirada do gado da área objeto do litígio, imediatamente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
11. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos aos Autores são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
12. Apelo dos autores desprovido. Apelo dos réus provido.